Tribunal: STF
Processo: ARE 1398431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que condenou o Município de Além Paraíba ao fornecimento de medicamentos para a parte recorrida. (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 18, 196 e 198, I, do texto constitucional. (eDOC 22) 



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida, ao condenar o recorrente ao fornecimento do medicamento pleiteado, incorreu em violação à autonomia municipal. Afirma-se que não detém a competência para o fornecimento do medicamento, por ser de alto custo. Entende-se, portanto, vulnerado o firmado no tema 793 da sistemática da repercussão geral, que determina o direcionamento do fornecimento de medicamentos ao ente competente, no caso dos autos, o estado de Minas Gerais.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. No julgamento dos embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem reconheceu ao Município de Além Paraíba juntamente com o estado de Minas Gerais a obrigação para o fornecimento de medicamento para tratamento de psoríase grave (eDOC 10, p. 6). Diante desse cenário, entendo que acordão recorrido, ao reconhecer a responsabilidade solidária está em sintonia com o entendimento do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente